Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-80.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO IRREGULAR DE PESSOAS. PROVAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da Vara Criminal do Itapoã que absolveu os apelados da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), sob o fundamento de ausência de provas robustas quanto à autoria. O Parquet pleiteia a condenação dos acusados alegando existência de provas suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é determinar se há provas robustas que confirmem a autoria do crime pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o reconhecimento realizado na fase policial não observou os requisitos do art. 226 do CPP, configurando-se como show-up fotográfico, prática considerada altamente sugestiva e inválida como meio autônomo de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ, tal prova deve ser colocada em dúvida.

4. Como nenhuma das vítimas reconheceu os réus em juízo, mesmo quando submetidas ao procedimento formal de reconhecimento com observância do devido processo legal, fragilizando ainda mais os elementos de autoria, a absolvição deve ser mantida.

5. As contradições nos depoimentos das vítimas e a ausência de confirmação dos atos de reconhecimento inicial em audiência enfraquecem a credibilidade das declarações e impedem a formação de um juízo condenatório seguro.

6. A suposta confissão informal de um dos réus não foi reiterada em juízo nem corroboradas por provas independentes, revelando-se insuficientes para sustentar condenação.

7. Se os réus apresentaram registros de frequência expedidos por órgão público que comprovam estarem em local diverso no horário do crime, prova documental dotada de presunção de legitimidade, que não foi afastada por qualquer meio idôneo nos autos, eles devem ser valorados.

8. A mera presença dos réus no veículo suspeito, horas após o crime, sem prova de posse dos objetos subtraídos ou vínculo direto com o roubo, não é suficiente para estabelecer autoria delitiva.
9. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição, nos termos do princípio constitucional do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII;